Tribunal: STJ
Processo: 0003359-34.2010.8.16.0115
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734478 - PR (2024/0326353-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CHRISTIANY GABRIELLY MARANHAO
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
THAYS BUENO DE FREITAS - PR109467
AGRAVADO
: FEDERAL DE SEGUROS S/A - FALIDO
ADVOGADO
: BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE - RJ124405
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou nenhuma das razões da decisão
agravada, pois não refutou, de forma fundamentada, a falta de
demonstração do dissídio e a incidência das Súmulas n. 284 do STF e
7 do STJ, ao caso. Inobservância ao art. 1.021, § 1o, do CPC e
aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49482837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 11:16:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 320329f2-27f4-4628-a1e5-1728f162c306

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734478 - PR (2024/0326353-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CHRISTIANY GABRIELLY MARANHAO
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
THAYS BUENO DE FREITAS - PR109467
AGRAVADO
: FEDERAL DE SEGUROS S/A - FALIDO
ADVOGADO
: BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE - RJ124405
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou nenhuma das razões da decisão
agravada, pois não refutou, de forma fundamentada, a falta de
demonstração do dissídio e a incidência das Súmulas n. 284 do STF e
7 do STJ, ao caso. Inobservância ao art. 1.021, § 1o, do CPC e
aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CHRISTIANY GABRIELLY
MARANHAO (CHRISTIANY) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta
Corte, que conheceu do agravo para não conhecer do apelo nobre anteriormente
manejado, em virtude da falta de demonstração do dissídio e incidência das Súmulas
n. 7 do STJ e 284 do STF.
Nas razões do presente inconformismo, CHRISTIANY defendeu que

(1) o
recurso especial não foi interposto com base em dissídio jurisprudencial, mas tão
;
somente com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal

(2) efetivamente não merece ser aplicada a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
; e

no caso concreto, visto que houve a demonstração, de forma clara e precisa
(3) a
questão relativa ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da Seguradora, e
Documento eletrônico VDA49082409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:03
Código de Controle do Documento: 22fd7e07-997d-4f11-988b-0b60f71a1252

consequente afronta aos arts. 17, do CPC, e 47, combinado com o artigo 54, § 4o, do
Código de Defesa do Consumidor, encontra respaldo em entendimento sedimentado
(
., e-STJ, fls. 3.953/3.957).
desta Corte Superior sic
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 3.962/3.967).
É o relatório.
VOTO

A insurgência não merece conhecimento.

Da incidência da Súmula n. 182 do STJ

Na espécie, o agravo interno não impugnou nenhuma das razões da decisão
agravada, pois não refutou, de forma fundamentada, a falta de demonstração do
dissídio e a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ ao caso. Inobservância
ao art. 1.021, § 1o, do CPC e aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
De plano, verifica-se que CHRISTIANY nada disse acerca da incidência da
.
Súmula n. 7 do STJ
Na espécie, CHRISTIANY deveria ter demonstrado a impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu.
Ressalte-se que a decisão agravada foi clara ao destacar que o apelo nobre
não merecia conhecimento porque

[...] Quanto à
, incide a Súmula n. 284/STF devido à
controvérsia
ausência de comando normativo do dispositivo apontado como
violado para sustentar a tese recursal, o que atrai, por conseguinte, o
referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia”.
Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando
normativo do artigo de lei federal apontado como violado ou como
objeto de divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações:
quando não tem correlação com a controvérsia recursal, por versar
sobre tema diverso; e quando sua indicação não é apta, por si só, para
sustentar a tese recursal, seja porque o dispositivo legal tem caráter
genérico, seja porque, embora consigne em seu texto comando
específico, exigiria a combinação com outros dispositivo legais.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:

Documento eletrônico VDA49082409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:03
Código de Controle do Documento: 22fd7e07-997d-4f11-988b-0b60f71a1252

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
IMUNIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
EXECUÇÃO
FISCAL.
RFFSA
E
UNIÃO.
TRANSFERÊNCIA
PATRIMONIAL.
CURSO
DA
DEMANDA.
SUCESSORA.
REDIRECIONAMENTO.
POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
DA
CDA.
DESNECESSIDADE.
1. Os apontados arts. 130 e 131 do CTN não têm
comando normativo para amparar a tese de imunidade do
IPTU em favor da RFFSA, visto que tais dispositivos legais
cuidam de tema diverso, referente à responsabilidade
tributária por sucessão, sendo certo que a deficiência da
irresignação recursal nesse ponto enseja a aplicação da
Súmula 284 do STF.
[...] (AgInt no REsp n. 1.764.763/PR, Rel. Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Turma, DJe de 27.11.2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
BANCÁRIO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI).
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNÇÃO
DESEMPENHADA PELO CÉRTIFICADO DE DEPÓSITO
INTERBANCÁRIO (CDI). REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. VIOLAÇÃO À SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
[...]
4. No que tange à aduzida ofensa ao art. 12, § 1o, VI, da
Lei n. 10.931/04, o presente recurso não merece
prosperar, porquanto o referido dispositivo não confere
sustentação aos argumentos engendrados. Incidência da
Súmula 284/STF.
5. O mesmo óbice representado pelo enunciado da
Súmula 284/STF incide no que diz respeito à alegada
ofensa aos arts. 421 e 425 do Código Civil, que veiculam
comandos normativos demasiadamente genéricos e que
não infirmam as conclusões do Tribunal de origem.
[...]
7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n.
1.674.879/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe de 12.3.2021.)

Confiram-se ainda os seguintes julgados: REsp n. 1.798.903/RJ, Rel.
para o acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe de 30.10.2019; AgInt no REsp n. 1.844.441/RN, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 14.8.2020; AgInt no
AREsp n. 1.524.220/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de 18.5.2020; AgRg no AREsp n. 1.280.513/RJ, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 27.5.2019; AgRg
no REsp n. 1.754.394/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe de 17.9.2018; AgInt no REsp n. 1.503.675/SP, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 27.3.2018; AgInt no
Documento eletrônico VDA49082409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:03
Código de Controle do Documento: 22fd7e07-997d-4f11-988b-0b60f71a1252

REsp n. 1.846.655/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe de 23.4.2020; AgInt nos EDcl no REsp n.
1.709.059/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe de 18.12.2020; e AgInt no REsp n. 1.790.501/SP, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19.3.2021.
Ademais, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:

Como se vê, em especial do documento juntado ao mov.
210.3, observa-se que a parte requerida “não operava no
Seguro Habitacional em Apólice de Mercado (antigo Ramo
68)" nem possuía autorização para operar no referido .
ramo” Assim, como esses contratos - e aí se insere o da
Apelante - , diga-se aqui, privados, se submetem às
regras estabelecidas pela SUSEP, que determina que a
Seguradora que recebeu os valores do prêmio deve ser
responsabilizada pelos sinistros ocorridos nos imóveis,
sendo, inclusive, o que dispõe o artigo 757 do Código Civil
e, não havendo um pool destas empresas que se revezam
na administração do seguro habitacional, tal como ocorre
na apólice realmente não é legítima para responder à
pública, é de se concluir que a ré presente demanda.
[...]
Dessa maneira, é de se manter a sentença que
reconheceu a ilegitimidade passiva da seguradora,
extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Ainda, cumpre consignar que deveria a Autora confirmar
junto ao agente financeiro qual a seguradora responsável
por seus contratos, já que este pacto é firmado de forma
individual e exclusiva, não competindo à seguradora
demonstrar sua ilegitimidade (fls. 3.893/3.894).

Tal o contexto, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”), porquanto o
acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo
fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise
da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório,
sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas
instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no REsp
n. 1.773.075/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
7.3.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n.
1.679.153/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
DJe de 1o.9.2020; AgInt no REsp n. 1.846.908/RJ, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 31.8.2020; AgInt no
AREsp n. 1.581.363/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de 21.8.2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.786/SP,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3.8.2020;
AgInt no AREsp n. 1.311.173/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe de 16.10.2020.
Além disso, pela alínea "c" do permissivo constitucional, não foi
comprovada a divergência jurisprudencial, porquanto não foi cumprido
Documento eletrônico VDA49082409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:03
Código de Controle do Documento: 22fd7e07-997d-4f11-988b-0b60f71a1252

nenhum dos requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255,
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: “Não se conhece de recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial quando esta não esteja comprovada nos
moldes dos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 (reeditado pelo art.
1.029, § 1o, do NCPC), e 255 do RISTJ. Precedentes”. (AgInt no
AREsp 1.615.607/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe de 20.5.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: REsp 1.575.943/DF, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 2.6.2020; AgInt no
REsp 1.817.727/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe de 18.5.2020; AgInt no AREsp 1.504.740/SP, ;Rel. Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, DJe de 8.10.2019; AgInt no AREsp 1.339.575
/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
2.4.2019; AgInt no REsp 1.763.014/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de 19.12.2018.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer
do Recurso Especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15%
sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita (e-
STJ, fls. 3.941/3.945 - sem destaques no original).

Desse modo, conforme já consignado acima, da leitura atenta das razões do
presente agravo (e-STJ, fls. 3.953/3.957), verifica-se que CHRISTIANY deixou de
demonstrar que teria infirmado, de forma efetiva, aqueles argumentos, especialmente
quanto à falta de demonstração do dissídio e a deficiência das razões quanto a
alegada afronta ao art. 371 do CPC.
No mais, acrescento que na petição de endereçamento do recurso
especial, CHRISTIANY fez constar que o manifestava com fundamento no artigo 105,
(e-STJ, fl. 3.898).
inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal
Por derradeiro, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo
interno, a incidência da Súmula n. 7 do STJ, CHRISTIANY deveria ter demonstrado
que a solução da controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção dos
, o que também não foi
autos, soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias
feito.
Destaca-se que o art. 1.021, § 1o, do CPC determina que, na petição de
interno
agravo
, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
, o que foi inobservado no presente caso.
agravada
Em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos nos
quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa irresignação, a
Documento eletrônico VDA49082409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:03
Código de Controle do Documento: 22fd7e07-997d-4f11-988b-0b60f71a1252

atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte teor: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Conforme já decidiu o STJ:

À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
)
26/11/2008

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO NA
IMPRENSA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a parte
agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada,
mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos
eles.
2. Os argumentos apresentados pelo agravante nas razões do agravo
regimental não buscaram refutar os fundamentos da decisão
cia do enunciado
monocrática agravada, o que atrai a incidên
n. 182 da

Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 756.865/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
- sem destaque no
10/12/2015
original)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
1. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n.

182 do STJ).
Documento eletrônico VDA49082409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:03
Código de Controle do Documento: 22fd7e07-997d-4f11-988b-0b60f71a1252

2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no REsp n. 1.330.374/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Terceira Turma, DJe
- sem destaque no
12/11/2015
original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DEFERIMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
APLICOU A SÚMULA No 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. No presente caso, a decisão agravada consignou que, havendo a
instância local entendido existentes os requisitos que ensejaram a
desconsideração inversa da personalidade jurídica, rever tais
premissas encontraria óbice na Súmula no 7 do STJ, o que não foi

objeto de ataque específico nas razões do agravo regimental.
Incidência da Súmula no 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 757.963/SC, minha relatoria, Terceira Turma, DJe
- sem destaque no original)
10/11/2015

Assim, porque os argumentos que trouxe não demonstraram a incorreção da
motivação da decisão agravada, fica prejudicada sua análise em virtude da não
admissão do recurso pelos óbices processuais já apontados.
Dessarte, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para sua
alteração, já que o óbice pela falta de demonstração do dissídio e a incidência das
Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ, ao caso, não foi afastado.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra este
acórdão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49082409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:03
Código de Controle do Documento: 22fd7e07-997d-4f11-988b-0b60f71a1252

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.734.478 / PR
Número Registro: 2024/0326353-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023288520248160115 00033593420108160115 23288520248160115 33593420108160115
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHRISTIANY GABRIELLY MARANHAO
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
THAYS BUENO DE FREITAS - PR109467
AGRAVADO
: FEDERAL DE SEGUROS S/A - FALIDO
ADVOGADO
: BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE - RJ124405
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CHRISTIANY GABRIELLY MARANHAO
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
THAYS BUENO DE FREITAS - PR109467
AGRAVADO
: FEDERAL DE SEGUROS S/A - FALIDO
Documento eletrônico VDA49464048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:34:26
Código de Controle do Documento: 89f9aa17-3d08-41c6-a5b1-e78e6569648d

ADVOGADO
: BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE - RJ124405
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:34:26
Código de Controle do Documento: 89f9aa17-3d08-41c6-a5b1-e78e6569648d